Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-80.2020.8.07.0021
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração (ID. 30499797) opostos por LÍDIA NUNES SANTOS FIGUEIREDO e ADAUTO DA ROCHA FIGUEIREDO ao acórdão de ID. 30358060 que deu parcial provimento à apelação por eles interposta. Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pelos recorrentes, intime-se a parte adversa para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, apresentar resposta ao recurso no prazo legal.